Tribunal: STF
Processo: Rcl 75901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 646 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA NÃO HAVER JUSTIFICATIVA INERENTE À NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO PARA LIMITAR O ACESSO DA RECLAMANTE EM VIRTUDE DE SUA IDADE. RECLAMANTE QUE TINHA APENAS 40 DIAS ALÉM DA IDADE LIMITE AO TEMPO DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO, A QUAL FOI REALIZADA COM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.